Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-47.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013228-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (PACIENTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (PACIENTE), WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (PACIENTE), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (PACIENTE), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (PACIENTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (PACIENTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), PAULO CESAR COSTA SILVA - CPF: 706.260.661-82 (PACIENTE), TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 071.432.241-54 (PACIENTE), WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (PACIENTE), RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS - CPF: 053.095.581-44 (PACIENTE), MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA - CPF: 030.920.491-79 (PACIENTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (PACIENTE), ANTONIO MATOS OLIVEIRA - CPF: 850.383.425-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1
.
ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
2
.
DESFUNDADO O ARGUMENTO DE QUE FALTA CONTEMPORANEIDADE AO DECRETO PRISIONAL
– CRIME DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO
–
3
.
AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
PRISÃO PROVISÓRIA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO FEITO CORRELATO –
4. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO –
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO – TRÂMITE PROCESSUAL DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM ALGUM ELASTÉRIO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – SUSPENSÃO DOS ATOS E PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS

– COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, os suspeitos irão reiterar

no cometimento de delitos, inferido dos históricos criminais que ostentam, bem assim na gravidade concreta do delito a eles imputado, evidenciada pela forma que atua a organização criminosa da qual supostamente fazem parte (Comando Vermelho), a qual, inclusive, é conhecida por penalizar todos aqueles, inclusive seus próprios integrantes, que praticam atos contra os interesses da facção, haja vista tais fatores revelaram de forma idônea a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP;

2.

O crime de organização criminosa pelo qual os pacientes foram denunciados é de ação permanente,
cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações no ano de 2018, a ação dos seus membros perpetuou-se no decurso dos anos, máxime porque consta nos autos que os fatos ilícitos deram-se em data não especificada, todavia, a partir de 2018, a afastar a alegação defensiva de que édito segregatício datado em 2019 seja extemporâneo;

3.

A natureza processual da prisão preventiva a desvincula da solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, sendo legítima desde que decretada mediante decisão judicial fundamentada na presença dos requisitos e pressupostos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a se tornar irrelevante o argumento de que os encarcerados, eventualmente condenados, serão colocados em regime diverso do fechado, até mesmo porque esse exercício de futurologia é vedado na cognição sumária do
habeas corpus
;

4.

Não havendo elementos concretos que demonstrem a desídia das autoridades públicas na condução do feito e estando o trâmite processual dentro dos limites da razoabilidade, considerando a pluralidade de acusados (em número de 32), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas
processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados
, e a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho, nos termos da Portaria-Conjunta n.º 247/2020 do eg. TJMT, que prevê as medidas sanitárias de prevenção à proliferação do novo coronavírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, não se caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

PAULO CÉSAR COSTA SILVA

TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA

WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS

MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA

RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES

ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
decretar a prisão preventiva em desfavor deles
nos autos da Ação Penal n.º 28131-12.2019.811.0042, código 586284, em que restaram denunciados pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 2º, §§2º e 4º, incisos I, da Lei n.º 12.850/13
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia i. Defensor Público aduzindo ser
inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício
, pois estaria lastreado em elementos constitutivos do tipo penal e em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata do crime,
sem a individualização de qualquer conduta
que tenha sido praticada pelos pacientes que indicasse a periculosidade social deles, ressaltando, nesse aspecto, que o simples fato de supostamente integrarem organização criminosa é insuficiente para demonstrar o
periculum libertatis.

Lado outro, alega que
falta contemporaneidade à decisão prisional
, pois afirma que os fatos ilícitos imputados foram descortinados na “Operação Policial 10º Mandamento – II Fase” no ano de 2018 e a prisão preventiva decretada somente em 2019, a torná-la ilegal, máxime porque sustenta que durante este interregno de tempo os increpados estiveram soltos, sem que tenham praticado qualquer ato atentatório à investigação, a inferir a
suficiência das medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

Outrossim, assevera ser plausível que, caso sejam condenados na ação penal ajuizada em 1º grau, os favorecidos nessa ordem iniciarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, especialmente se considerado o tempo de suas prisões provisórias e a detração penal, a tornar a manutenção deles em cárcere provisório
ofensiva ao princípio da homogeneidade
,
“pois referida medida não pode ser mais grave que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de condenação”
.

Em derradeiro, aduz que há
excesso de prazo
na prisão processual dos pacientes, que estão recolhidos ao cárcere desde
10/07/2019
, ou seja, há quase um ano,
sem que exista previsão para o encerramento da instrução criminal do feito correlato
, o qual ainda está na fase de resposta à acusação, nada obstante a denúncia tenha sido recebida no dia
16/12/2019
, frisando, neste aspecto, a
inexistência de decisão fundamentada elastecendo o trâmite processual para além do interregno de tempo previsto em lei, em evidente afronta ao art. 22, parágrafo único, da Lei n.º 12.850/13.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva imposta aos pacientes, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor deles, mesmo que mediante a imposição de cautelares não prisionais, dispostas no art. 319, do CPP. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 47221991 ao ID 47229966.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 47849498) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 48648480 e ID 48648481.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 49575492).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que os pacientes
Paulo César Costa Silva
,
Tiago Miranda de Oliveira
,
Wanderson Vieira Rodrigues
,
Raphael Queiroz de Souza Santos
,
Marcos Paulo Moreira da Silva
,
Ribamar Junio Alexandrina Rodrigues
e
Antônio Matos Oliveira
encontram-se presos preventivamente desde a data de
10/07/2019
por supostamente cometerem as condutas ilícitas descritas no art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei n.º 12.850/13, pelo qual, inclusive, já foram denunciados.

1.

Dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva.

Em exame detido das decisões vergastadas, verifico que a prisão preventiva imposta aos pacientes encontra lastro na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, haja vista o crime a eles imputado ser doloso e apenado abstratamente com pena privativa de liberdade em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, esclareceu o d. magistrado singular que os elementos informativos constantes no caderno investigativo dão conta do suposto envolvimento dos increpados com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, instalada na cidade e comarca de Barra do Garças/MT, máxime porque teriam sido colhidos diversos manuscritos evidenciando a existência de um “estatuto” e outros documentos nominados “reflexão” e “10 mandamentos”, nos quais estaria o cadastro completo de cada um deles, o detalhamento dos pagamentos da taxa mensal intitulada “caixinha”, efetivados à facção em razão das “bocas de fumo/lojinha”, e os atos de promoção, constituição e integração da organização criminosa.

E, em relação ao
periculum libertatis
enfatizou a indispensabilidade de
garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal
, diante dos fortes indícios de que os membros do CVMT estariam agindo mediante o emprego de violência extremada, no intuito de impor o poderio paraestatal e o domínio da facção no território mato-grossense, inclusive, no interior das unidades prisionais, onde alguns de seus integrantes reclusos estariam organizando motins, tumultos, conflitos, ameaçando e determinando a morte de agentes penitenciários e de outros detentos que não se sujeitam às normas da facção.

Nesse aspecto, a d. autoridade judicial frisou que nem mesmo a prisão e denúncia de vários dos faccionados se apresentou suficiente para cessar a atividade delituosa do grupo, que, tudo leva a crer, continuou em plena atividade dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, revelando a ousadia e rápida capacidade de recomposição, tendo tido um crescimento exponencial, com o recrutamento de novos integrantes, em especial na faixa etária juvenil, o que estaria viabilizando a ascensão social e financeira da facção no ambiente hostil da criminalidade.

Realçou, ainda, que os atos de violência também estariam sendo direcionados a membros de outras organizações criminosas, com a execução de
“rivais em plena luz do dia (08h40min), sem nenhum temor ou receio das Forças de Segurança Pública e aplicação da lei pelo Poder Judiciário, à medida que, os três executores ainda filmaram toda a ação e publicaram nas redes sociais como meio de ostentarem a crueldade do Comando Vermelho em findar seus inimigos”, constituindo-se em “um verdadeiro ‘tribunal do crime’, que por
si só investiga, julga e executa as penas – geralmente de morte”.

Assim, concluiu que a facção representa uma verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, na tentativa de impor a presença de um estado paralelo, com leis próprias, que são aplicadas e executadas com demasiada eficiência, diversas vezes, superior a do Estado de Direito, a gerar um prognóstico de que, seus supostos integrantes, mantidos em liberdade, encontrariam os mesmos estímulos para permanecerem na delinquência, além de buscarem formas de causar atropelos na instrução criminal.

Portanto, diante de tais peculiaridades, consignou que não restam dúvidas de que a conduta ilícita atribuída aos increpados extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal que lhe é imputado e justifica, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
.

Como se não bastasse, o d. juízo
a quo
ainda destacou que
a
vasta lista de registros criminais ostentada pelos pacientes
, a reforçar a inferência de que são habituais na prática de condutas ilícitas, com diversos envolvimentos no mundo da ilicitude por se sentirem estimulados pela sensação de impunidade, a justificar, com mais razão, o apartamento deles do corpo social para salvaguardar a segurança pública.

Nesse aspecto, cumpre salientar que o favorecido
Marcos Paulo Moreira da Silva
cumpre
pena unificada de 14 anos e 11 meses de reclusão
e 144 dias-multa no Processo Executivo de Pena nº. 9368-44.2014.811.0004 – código 188886 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, referente às condenações nos autos dos seguintes processos:
“Pena 01: Art. 180, caput, do CP; Origem: Autos Código n. 182686, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 06/06-verso; Pena 02: Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, e Art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990. Origem: Autos Código n. 181119, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 93/93-verso; Pena 03: Art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, e Art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990. Origem: Autos Código n. 166112, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 143/143-verso”
(ID 47229959 – p.7).

Do mesmo modo, o paciente
Ribamar Junio Alexandrina Rodrigues
cumpre
pena unificada de 14 anos e 06 meses de reclusão
e 720 dias-multa no Processo Executivo de pena nº. 6176-83.2012.811.0004 – Código 164419 - 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, referente às condenações nos autos dos seguintes processos:
“Pena 01: Art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal; Origem: Autos Código n. 36407, da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT. Fls. 09/10; Pena 02: Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; Origem: Autos Código n. 199288, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT. Fls. 237/237-verso e 278/296”
(ID 47229960 – p.6).

Em desfavor do investigado
Paulo César Costa Silva
, constam ações penais em andamento (código
222953,
crime de r
eceptação
– 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças e código
84649
, crime de
roubo majorado
, 1ª Vara Cível e Criminal de Nova Xavantina), além da condenação pelo crime previsto no
art. 157, §2º, II (por três vezes), do Código Penal
, à
pena de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias de reclusão
, no regime semiaberto, nos autos nº. 6649-59.2018.811.0004 – código 279031 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, cuja
sentença transitou em julgado em 12/11/2018
.

O investigado
Antônio de Matos Oliveira
responde ação penal nº. 15022-16.2017.811.0004 – Código 263237 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por crime de trânsito; ao passo que em desfavor do increpado
Tiago Miranda de Oliveira
tramita inquérito policial nº. 32664-48.2018.811.0042 – código 541222 – 7ª Vara Criminal da Capital, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menor; inquérito policial nº. 11234-23.2019.8.11.0004 – código 316247, por sequestro e cárcere privado e inquérito policial nº. 12385-58.2018.8.11.0004 – código 288939, por crime de furto, ambos da Comarca de Barra do Garças.

Já o paciente
Raphael Queiroz de Souza
responde ação penal nº. 6920-68.2018.811.0004 – código 279524 – Vara Especializada dos Juizados Especiais, por crime contra o meio ambiente (art. 65 da Lei nº. 9605/98) e, por fim, em relação à
Wanderson Vieira Rodrigues
,
conquanto tenha sido absolvido na ação penal nº.
512-95.2017.811.0004 – código 241766, o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público foi provido no dia 03/09/2019 (RAC 000512-95.2017.8.11.0004), e a Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício
o condenou por tráfico interestadual de drogas
à reprimenda de
6 (seis) anos de reclusão
, no regime semiaberto e pagamento de 600 dias-multa. Inconformada; a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial em outubro/2019, sendo negado seguimento e na sequência interposto Agravo em Recurso Especial e determinada remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça em 04/02/2020.

Desta feita, consoante demonstrado à saciedade pelo Juízo de piso, infere-se que os encarcerados possuem contumácia delitiva, a concluir que apresentam personalidade voltada para à prática habitual de delitos.
A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Assim como, as razões de decidir encontram em sintonia com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: “
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade”
(HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

E quanto a alardeada falta de individualização da conduta ilícita de cada um dos pacientes, cabe frisar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
“em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso”
(HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020), de modo que
“não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrantes de organização criminosa para assegurar a ordem pública”
(STF, RHC n.º 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

À vista disso, forçoso reconhecer que os éditos combatidos encontram-se suplantados em particularidades do caso concreto que levam à conclusão plausível de que
a liberdade dos pacientes gera um risco à ordem pública e à instrução criminal
, a afastar as alegações defensivas de que inexistem o
periculum libertatis,
indispensável para a legitimidade da medida cautelar extremada, e de que as decisões judiciais padecem de fundamentação inidônea, a ofender a regra

do art. 93, inc. IX, da CF c/c art. 315 do CPP
.

Desta feita, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo preso – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção –, com o direito à segurança de toda a coletividade, imperioso que este último prevaleça, uma vez que objetiva a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos mais relevantes, cabendo ao Estado intervir em benefício da maioria, que se vê constantemente ameaçada por aqueles cuja periculosidade é manifesta, porquanto inadmissível que o corpo social fique à mercê de habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam do seu direito à liberdade.

Logo, entendo por
inviável a revogação da prisão preventiva ora vergastada, assim como a sua substituição por providências cautelares menos severas (art. 319 do CPP),
máxime porque a aparente habitualidade dos increpados no mundo da delinquência, para além de indicar a incapacidade de controlar-se no meio social, demonstra uma certeza pela impunidade, o que revela ser ineficaz a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de medidas diversas do cárcere, as quais, a toda evidência, seriam incapazes de fazê-lo controlar o impulso transgressor da lei que aparenta possuir, tampouco garantir que, uma vez em liberdade, não iria intentar contra a escorreita instrução criminal.

Com isso, mesmo que eventualmente os encarcerados ostentem condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (
ex vi.
Enunciado Orientativo nº 43 do IUJ nº 101532/2015).

Além disso,
a substituição almejada esbarra também no mero fato de os pacientes terem sido segregados a
bem da ordem pública
, já que a
redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à possibilidade de imposição das medidas alternativas quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Portanto, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar.

Nesse sentido, colho a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Por tais aspectos, não há falar em inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício, tampouco na inexistência do
periculum libertatis
, haja vista as razões de decidir contidas nos éditos proferidos na 1º instância bem revelarem o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, a justificar o recolhimento cautelar em cárcere.

2.

Da alardeada falta de contemporaneidade do decreto segregatício.

De antemão, registre-se que nada obstante o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente tenha sido cumprido em
10/07/2019
, certo é que emana de decisão judicial prolatada no dia
05/07/2019,
em razão de fatos ilícitos que teriam ocorrido em data não especificada, mas a partir do ano de 2018, conforme consta nos autos, o que, por si só, demonstra a atualidade da medida segregatícia imposta com os diversos delitos que a organização criminosa, da qual supostamente eles fazem parte, vinha praticando.

Demais a isso, não me escapa aos olhos a complexidade do caso concreto, decorrente do elevado número de envolvidos, já que denunciados 32 (trinta e dois) réus, contexto este que justifica eventuais postergações do procedimento investigativo que deu ensejo à representação ministerial pela custódia cautelar dos increpados.

E mais, o crime de organização criminosa, imputado aos encarcerados, é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo as investigações tendo se iniciado por fatos ilícitos cometidos no ano de 2018, a ação dos membros do CVMT perpetuou-se no decurso dos anos, a impedir que se considere o édito segregatício extemporâneo.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que “
Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
” (HC 519.004/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 11/11/2019).

Desta feita, diversamente do que sustenta a i. defesa, inexistem motivos para considerar que falta contemporaneidade à prisão preventiva dos pacientes.

3.

Da violação ao princípio da homogeneidade.

Conquanto o impetrante afirme que o recolhimento cautelar dos increpados se mostra desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que as penas previstas abstratamente para o crime de organização criminosa, pelo qual foram denunciados, não admitem a conclusão de que, na hipótese de condenação, serão submetidos a regime prisional fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como, na ação mandamental, ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais dos suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a eles, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública e da aplicação da lei penal, as quais não pode ser garantidas com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

4.

Do aventado excesso de prazo.

Por fim, sustentando que a marcha processual da ação penal originária se apresenta deveras alongada, o impetrante pugna pelo relaxamento da custódia provisória imposta aos pacientes
PAULO CÉSAR COSTA SILVA, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, WANDERSON VIEIRA RODRIGUES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
e
ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA.

No entanto, em exame da prova pré-constituída no
mandamus
,
entendo que razão não assiste à i. defesa
.

Verte dos autos eletrônicos que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada em
05/07/2019
e o cumprimento dos respectivos mandados prisionais deu-se no dia
10/07/2019
, estando os sujeitos enclausurados desde então.

Encerrada a fase investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia, que foi recebida em
16/12/2019
. Em 22/04/2020, o Juízo singular verificou que dos 32 (trinta e dois) denunciados, 29 (vinte e nove) foram citados e requereram nomeação da Defensoria Pública para patrocinar suas defesas, ao passo que outros 02 (dois) increpados declararam possuir advogado, contudo, não apresentaram resposta à acusação e somente 01 (um) denunciado ainda não foi citado.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública para a defesa dos ora pacientes e de 22 (vinte e dois) codenunciados e determinou vista à Defensoria para apresentação das defesas preliminares, bem com determinou a certificação quanto à apresentação da resposta à acusação de 02 (dois) codenunciados e, em caso negativo, a intimação deles para informar a possibilidade de constituir advogado.

Consta ainda nas informações da autoridade indigitada coatora a determinação para oficiar com urgência a comarca de Aragarças/GO, quanto ao cumprimento de Carta precatória, visto tratar-se de réu preso. Em
24/04/2020
, os autos foram conclusos ao Juízo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
Paulo César Costa Silva
, sendo a pretensão indeferida; encontrando-se os autos em carga na Defensoria Pública desde o dia
09/06/2020
.

E em consulta ao sítio eletrônico este eg. Sodalício, na presente ação penal, após retorno dos autos da Defensoria Pública, fora juntado uma petição do réu através do Sistema PEA no dia 18/06/2020 e em 23/06/2020 juntada do parecer emitido pelo Ministério Público.

Diante deste cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta aos pacientes, pois, embora segregados cautelarmente desde a data de
10/07/2019
, ou seja, há mais de um ano,
não verifiquei, até o momento, qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do feito
.

Ao contrário, ressai da prova pré-constituída e das informações prestadas que as medidas adequadas e necessárias ao regular trâmite processual foram tomadas em tempo hábil pelas autoridades, sendo certa demora atribuída à
complexidade do feito
, que conta com
pluralidade de réus [
em número de 32
], assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui
prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados,
a demonstrar que não é de todo desarrazoado o tempo de duração da formação da culpa na hipótese versada.

Outrossim, o momento pandêmico ora vivenciado, que exigiu a adoção de medidas de prevenção à proliferação do novo coronavírus, com a suspensão dos atos e prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho em todo o Poder Judiciário Mato-Grossense, o que ocasionou a redesignação das audiências em continuação no processo originário, não caracteriza indevida
violação ao princípio da razoável duração do processo, uma vez que as providências profilácticas e de isolamento social que estão sendo tomadas são excepcionais, indispensáveis e transitórias para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição ao encarcerado.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu, considerando como justificável certo elastério no trâmite processual em razão da suspensão dos atos e prazos processuais diante da atual situação pandêmica vivenciada, como se verifica no seguinte precedente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS RECURSAIS ORIGINÁRIOS. SÚMULA N. 182/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. RECOMENDAÇÃO CONFIRMADA.

(...)

5. Por outro lado, não se desconhece que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.

(...)

7. Necessário, porém, considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. Precedentes.

8. In casu, o Tribunal afastou a alegação de excesso de prazo por entender que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, sobremaneira se considerada a complexidade da ação penal que envolve mais de um réu e visa à apuração de conduta grave (homicídio qualificado); o que, naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais.

9. Por fim, destaco que informações colhidas no sitio eletrônico do Tribunal estadual dão conta de que [a] instrução já foi iniciada e a audiência em continuação, anteriormente prevista para 02/04/2020, foi redesignada para 03/09/2020, vez que "ficaram suspensas, até o dia 30 de abril de 2020, todas as audiências presenciais no âmbito do Poder Judiciário, devido a pandemia do coronavírus".

10. Agravo regimental não conhecido. Recomenda-se ao Juízo processante que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima a maior celeridade possível no encerramento da ação penal
” (AgRg no RHC 123.804/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

– negritei.

Desta feita, tais fatores concretos justificam uma desaceleração no trâmite processual, a impedir que se caracterize a coação ilegal, mesmo porque
jurisprudência vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018),
o que não se verifica no caso em apreço
.

Ademais, importante frisar que, embora a d. magistrada singular não tenha prolatado decisão fundamentada prorrogando a duração da instrução criminal do feito correlato, ao se manifestar motivadamente no édito que indeferiu os pedidos de relaxamento das custódias provisórias dos pacientes, por não reconhecer a violação ao princípio da razoável duração do processo, sanou eventual irregularidade quanto ao descumprimento do previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei n.º 12.850/13.

Importante relembrar que os prazos previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, pois admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado dentro dos limites da razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais; e sendo certa demora no regular trâmite processual atribuída às medidas emergenciais e transitórias de combate à proliferação da COVID-19, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta aos pacientes, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção dos favorecidos nessa ordem, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de

PAULO CÉSAR COSTA SILVA, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, WANDERSON VIEIRA RODRIGUES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
e
ANTÔNIO MATOS OLIVEIRA
,
e, por conseguinte, mantenho o regular trâmite processual da
Ação Penal n.º 28131-12.2019.811.0042, código 586284; bem assim a prisão preventiva decretada em face dos pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020